Tribunal: TJDFT
Processo: 0011142-87.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40 DA LEI No 6.830/80. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA INEXISTÊNCIA DE BENS. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. SÚMULA No 106 DO STJ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal, na qualidade de autor exequente, em face de sentença proferida em execução fiscal, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta a inexistência da prescrição intercorrente, alegando erro na fixação do termo inicial e imputando a paralisação do feito à morosidade judicial decorrente da digitalização, o que justificaria a aplicação analógica da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) deliberar a respeito do transcurso do prazo da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal de crédito tributário, conforme a sistemática do art. 40 da Lei no 6.830/80 e os parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS); e (ii) aferir se a paralisação do feito devido à digitalização dos autos configura causa legal para suspensão ou interrupção do prazo prescricional, justificando, consequentemente, a aplicação da Súmula no 106 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF determina que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial expresso.
4. Em se tratando de crédito de natureza tributária, o prazo prescricional é quinquenal (art. 174 do CTN). Na espécie, a Fazenda Pública foi cientificada da inexistência de bens em 29.10.2015, findando o prazo de suspensão em 29.10.2016 e consumando-se o prazo prescricional intercorrente em 29.10.2021.
5. Para a interrupção do curso da prescrição intercorrente, exige-se a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida (ainda que por edital), não bastando o mero peticionamento em juízo para requerer diligências, como novas consultas sobre ativos financeiros ou outros bens.
6. O procedimento de digitalização dos autos, ou outra morosidade pontual inerente ao mecanismo da Justiça, não configura causa legal de suspensão ou de interrupção do prazo de prescrição intercorrente.
7. Afasta-se a aplicação da Súmula no 106 do STJ, haja vista que a perda da pretensão executiva não decorreu da morosidade exclusiva do Judiciário, que atendeu prontamente às diligências requeridas, mas sim da ausência de êxito da Fazenda Pública em obter diligências frutíferas no prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Configurada a ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional quinquenal para o crédito tributário, conforme o Tema Repetitivo no 556 do STJ. 2. O mero peticionamento em juízo, sem a efetiva constrição patrimonial, não é apto a interromper a prescrição intercorrente. 3. A paralisação do feito para fins de digitalização dos autos não constitui causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional intercorrente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, e art. 924, V; CTN, art. 174; Lei no 6.830/80 (LEF), art. 40 e §§ 1o, 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018; STJ, Súmula n. 314; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, j. 09/08/2017. TJDFT, Acórdão 1790914, 00170356220048070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 13/12/2023; TJDFT, Acórdão 1663504, 00268519720068070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023; TJDFT, Acórdão 1634619, 00352618220138070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022; TJDFT, Acórdão 1425257, 00004778320028070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022.